Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DUPLO APELO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE DO EXCESSO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO SIMULTÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCUBINATO IMPURO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. PATRIMÔNIO SUPOSTAMENTE CONSTITUÍDO MEDIANTE ESFORÇO COMUM. PARTILHA. RECONVENÇÃO. COMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO.
1. Verificado que a sentença concedeu providência estranha aos pedidos postulados na petição inicial da ação principal, ela incorreu em julgamento extra petita em relação à pretensão de partilha de bens, de modo que o excesso verificado seja apenas decotado pelo Tribunal sem necessidade de anulação do julgado.
2. Na ação principal, tendo um dos litigantes decaído em parcela mínima do pedido, a sucumbência recíproca deve ser desprezada, atribuindo-se ao outro a responsabilidade pela integralidade das correspondentes despesas e honorários (CPC, art. 86, parágrafo único).
3. No caso concreto, a pretensão reconvencional ao reconhecimento de sociedade de fato em razão de suposta formação de patrimônio comum em período de hipotético concubinato impuro para fins de partilha (STF, Súmula 380) não encontra óbice de cunho processual para que seja examinada no âmbito do juízo familiar nos próprios autos da ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela alegada concubina, sobretudo, porque indene de dúvidas a existência de sociedade conjugal em parte do período defendido por ela, discutindo-se de rigor sobre relações afetivas estabelecidas pelas partes e suas consequências patrimoniais. Precedente do STJ.
4. Eventual reconhecimento de sociedade de fato em concubinato impuro somente se justifica caso demonstrada a existência de esforço comum na formação de patrimônio durante o período de mancebia. Precedente STJ.
5. O pedido de reconhecimento de reconhecimento de sociedade de fato em razão de alegada constituição de patrimônio comum amealhado em hipotético período de concubinato impuro em vista de sua partilha possui nítido caráter constitutivo, uma vez que esse tipo de pretensão somente se sustenta na presença de interesse puramente patrimonial, o que denota sua natureza pessoal, de sorte que está sujeito aos prazos prescricionais atinentes às ações pessoais, no caso, o previsto no art. 205 do CC: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
6. Examinando a pretensão deduzida pelo reconvinte à luz da alegação de formação de patrimônio comum com a reconvinda durante período de concubinato impuro, para fins de partilha de imóvel a ela pertencente, o prazo prescricional para o reconhecimento da reclamada sociedade de fato, a priori, começara a fluir na data do término do hipotético relacionamento concubinário, momento em que restara extinta e em que ele efetivamente soubera que perfaria os requisitos para postular a constituição da propriedade condominial sobre o bem em razão de aduzida realização de acessões e/ou benfeitorias nesse aquesto, as suas exclusivas expensas, as quais lhes teriam acrescentando vultoso valor.
7. Ainda que restasse demonstrada uma possível constituição de sociedade de fato por formação de patrimônio decorrente da realização de obras pelo reconvinte em imóvel pertencente a reconvinda no interregno de concubinato impuro mantido entre eles, de sorte a aumentar consideravelmente o valor do bem, relevaria considerar que, segundo o contexto probatório, a reforma terminou em 2007, tendo a autora declarado que o relacionamento afetivo entre eles perdurou até o ano de 2008 e o réu sequer admitido esse marco, uma vez que reconheceu que nessa ocasião não mais mantinham qualquer tipo de relacionamento afetivo com ela, circunstâncias a informar que, sob qualquer prisma que se analise a controvérsia, no momento do ajuizamento da reconvenção, em março de 2019, o prazo prescricional decenal já havia transcorrido, estando a pretensão da partilha do patrimônio em evidência assim prescrita.
8. Em que pese cuidar de questão de ordem pública, a prescrição também se sujeita aos efeitos da preclusão, motivo pelo qual a prejudicial de mérito suscitada somente em contrarrazões de apelação que não impugnou o capítulo da sentença que resolveu a pretensão a qual o apelado/réu defendeu a ocorrência de prescrição, não dependendo a matéria devolvida pela apelante/autora da análise dessa questão, não deve ser admitida por tratar de matéria preclusa.
9. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges não constitui garantia material perpétua, de modo que o pagamento de alimentos nesses casos constitui regra excepcional que exige interpretação restritiva (REsp 1704556/ES, REsp 1688619/MG, REsp 1608413/MG).
10. Não obstante a contribuição financeira voluntária destinada pelo réu à autora por mais de 12 (doze) anos após o término da união estável que mantiveram, até porque possuem em comum dois filhos menores de idade, não se vislumbra justificativas a amparar a imposição da obrigação alimentar pretendida pela ex-companheira em desfavor dele, notadamente, considerando a inexistência de solidariedade familiar remanescente entre eles e porquanto ela possui acervo patrimonial apto a extração de frutos civis.
11. Apelação do réu/reconvinte: na ação, preliminar de julgamento extra petita acolhida para decotar o excesso apurado na sentença e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo; na reconvenção, prejudicial de mérito de prescrição suscitada de ofício pelo Relator acolhida. Apelação da autora/reconvinda: prejudicial de mérito suscitada pelo recorrido não conhecida e, no mérito, negado provimento ao recurso.